Tribunal: TJBA
Processo: 0537824-59.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537824-59.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA GOMES PORTELA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos, condenando-a ao pagamento do valor do veículo segurado pela tabela FIPE. A embargante alega julgamento extra petita, violação ao contraditório, ausência de nexo causal, enriquecimento sem causa e ofensa à coisa julgada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou expressamente todas as questões suscitadas: a conversão em perdas e danos foi requerida pelo exequente e fundamentada no art. 499 do CPC; a seguradora foi intimada para contrarrazões e quedou-se inerte; o nexo causal entre a recusa da seguradora e a perda do bem foi demonstrado; e a conversão constitui desdobramento natural do título executivo diante da impossibilidade de cumprimento específico.

5. A oposição de embargos fora das hipóteses de cabimento, após advertência expressa no acórdão, caracteriza conduta protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados, com multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0537824-59.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA DE FATIMA GOMES PORTELA e outros
e como apelada
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do relator.